Tribunal: TJPA
Processo: 0812693-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812693-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ITALO DALPONTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812693-84.2021.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

AGRAVANTE:
BUNGE ALIMENTOS S.A

ADVOGADO:
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA – OAB/SP 206.727

ADVOGADA:
ANDREIA REGINA VIOLA – OAB/SP 163.205

AGRAVADO
: ÍTALO DALPONTE

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE SACAS DE SOJA E MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO. ENTREGA FUTURA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO, NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP). PACTO SEM FORÇA VINCULATIVA. NEGOCIAÇÃO PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESINTERESSE DO COMPRADOR EM FORMALIZAR O NEGÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812693-84.2021.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

AGRAVANTE:
BUNGE ALIMENTOS S.A

ADVOGADO:
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA – OAB/SP 206.727

ADVOGADA:
ANDREIA REGINA VIOLA – OAB/SP 163.205

AGRAVADO
: ÍTALO DALPONTE

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Bunge Alimentos S.A.
em face da decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso (ID 7047068 – Pág.103), na qual o juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada nos autos da Ação Declaratória de Existência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer (proc. nº 0801639-67.2021.8.14.0115), em face de Ítalo Dalponte.

Irresignada, a agravante sustenta em suas razões recursais, em ID 7047067, que celebrou contrato de compra e venda de safra futura, no qual foi estabelecido a venda, pelo agravado, que é produtor rural, de:

a) 1.200,00 (um mil e duzentas) toneladas de milho em grão da safra de 2021, ao preço fixo de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) a saca de 60 (sessenta) quilos, cuja entrega deveria ter sido realizada até o dia 30.07.2021, com o pagamento previsto para ocorrer no dia 31.08.2021, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Milho em Grão nº 1000166816;

b) 1.200,00 (um mil e duzentas) toneladas de soja em grão, da safra de 2022, ao preço fixo de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a saca de 60 (sessenta) quilos, cuja entrega estava prevista para ocorrer até o dia 28.02.2022, com o pagamento previsto para 29.03.2022, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Soja em Grão nº 1000166814.

Entretanto, em que pese a insistência da Agravante, o Agravado não assinou nenhum

dos contratos.

Por essa razão, pugnou pelo reconhecimento da relação jurídica com o agravado baseada no registro de diversas conversas realizadas pelo aplicativo de mensagens whatsapp, nas quais o agravante concorda com a celebração do negócio jurídico, para que seja determinada a obrigação de fazer, que, por sua vez, consiste na entrega dos produtos na forma descrita nos contratos.

Junta prints de conversas via whatsapp, bem como o contrato sem assinatura das

partes.

Inicialmente distribuído o feito para a relatoria do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, em sede de decisão interlocutória, ID 7451012, foi indeferido o pedido de tutela provisória requerido pelo agravante.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência do agravado no endereço indicado pelo agravante, conforme AR colacionado aos autos em ID 10136230.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812693-84.2021.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

AGRAVANTE:
BUNGE ALIMENTOS S.A

ADVOGADO:
FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA – OAB/SP 206.727

ADVOGADA:
ANDREIA REGINA VIOLA – OAB/SP 163.205

AGRAVADO:
ÍTALO DALPONTE

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

VOTO

1. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

2. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão interlocutória, proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com a alegação de que os documentos colacionados junto à exordial, não reforçam a alegação de existência do negócio jurídico, ao invés disso suscitam dúvida razoável sobre a verossimilhança dos fatos aduzidos pelo agravante em sede de inicial, uma vez que o contrato que a autora alega ter acordado com a parte Ré, se encontra apócrifo. Aduzindo ainda, que restou comprovado o preenchimento do requisito inserto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, uma vez que eventual deferimento da medida implicaria na entrega forçada dos grãos supostamente pactuados, isto porque a parte autora os utilizaria para fabricação de seus produtos e comercialização dos mesmos, o que impediria o retorno das partes ao
status quo
anterior no caso de revogação da tutela de urgência.

Prefacialmente, mister consignar que a análise do Agravo Interno interposto e dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante, restaram prejudicadas, tendo em vista o equívoco do julgamento em duplicidade da tutela de urgência, já julgada anteriormente pelo Douto Desembargador Relator anterior, indeferindo o sequestro dos grãos em discussão nesta lide, em ambas decisões.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa agravante pretende, em sede de tutela antecipada, compelir o requerido, ora agravado, a cumprir a suposta obrigação contratual, dando início imediato à entrega de 1.200,00 (um mil e duzentas) toneladas de milho em grão da safra de 2021, ao preço fixo de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) a saca de 60 (sessenta) quilos, e 1.200,00 (um mil e duzentas) toneladas de soja em grão, da safra de 2022, ao preço fixo de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a saca de 60 (sessenta) quilos,

em favor da Agravante, sob pena de multa diária em
valor a ser fixado por esta relatoria.

Observa-se que a pretensão de cumprimento da obrigação dita contratual, se caracteriza como tutela provisória satisfativa, ou, simplesmente, tutela antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 da Lei 13.105/2015, que trazem a seguinte redação:

Art. 294: A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único: A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo.

§ 1º: Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º: A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.

§ 3º: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora"), com fulcro no art. 300 do CPC.

Percebe-se, assim, que "a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada" (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis), sendo que a tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória, nos termos do art. 300, §3º.

In casu
, após detida análise de todo o arcabouço probatório que instrui o recurso, conclui-se que, de fato, não estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência de natureza satisfativa pretendida, atinente à entrega das sacas milho e soja em grãos, no valor de $ 54,00 (cinquenta e quatro reais), e R$ 120,00 (cento e vinte reais), respectivamente, por saca, em favor do requerente, conforme bem ponderou o juízo
a quo.

Isto porque, em um primeiro momento, tem-se que, não obstante as conversas realizadas via aplicativo de mensagens "Whatsapp", verifica-se que as partes tangenciaram o alinhamento do contrato para a fase posterior e escrita, condicionado ao registro no cartório das assinaturas do agravado.

Pontua-se, ainda, que a minuta do contrato juntado pela requerente possui inúmeras exigências, condições e obrigações para efetivação da compra das sacas do milho e da soja, o que revela, ao menos nesta fase de cognição sumária, que as conversas apenas indicam tratativas preliminares firmadas entre o agravado e a empresa agravante, e, não configura o efeito jurídico que a empresa autora pretende conceder ao feito, neste momento.

Outrossim, apesar das conversas terem sido firmadas em Janeiro de 2021, não se tem notícias de que os contratos trasladados com a inicial fora, de fato, enviados ao requerido, tampouco quando isso ocorreu, bem como não há explicação do motivo pelo qual a empresa requerente não enviou preposto para assinatura
in loco
contrato, tendo em vista o surgimento das dificuldades que surgiram durante as tratativas, como procedeu para obter as fotos que comprovavam a produção dos grãos e que foram colacionadas aos autos.

Destarte, ainda que superada a controvérsia acerca da existência ou não do contrato preliminar, da análise dos autos não se vislumbra, de plano, qualquer definição quanto ao prazo para assinatura do contrato definitivo, nos termos do art. 463, do CC, o que somente ressalta, com mais razão, a inviabilidade de concessão da tutela satisfativa
initio littis
.

Portanto, descabe a concessão da tutela de urgência neste momento do feito, sendo imperiosa a instrução processual, bem como a colheita de outras provas antes de se deferir medidas de urgência que impliquem o exaurimento da obrigação e que venha a trazer prejuízos insuperáveis para uma das partes, levando-se em consideração ainda que os produtos em discussão nesta lide, trata-se de produtos perecíveis.

Nesse sentido, os Tribunais Pátrios têm decidido de forma similar, comprovando a jurisprudência consolidada na Justiça Brasileira, sobre essa problemática. Vejamos
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPRA E VENDA DE SACA DE SOJA - AUSENTE A PROVA DA REPRESENTAÇÃO - PAGAMENTO DO PREÇO - INEXISTÊNCIA -
CAUÇÃO IDÔNEA - BEM PERTENCENTE A TERCEIRO - IDENTIDADES DE SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE - NEGOCIAÇÃO PRELIMINAR -
NÃO VINCULAÇÃO DA PARTE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do art. 427 só se considera proposta aquela declaração de unilateral de vontade que já contenha todos os elementos essenciais do negócio jurídico proposto.
Ausente a prova regular da representação, nos termos do art. 115 do Código Civil,
no tocante a legitimidade dos interlocutores na efetivação das tratativas negociais, resta prejudicada a validade do negócio jurídico. Ademais, não houve a comprovação do pagamento do preço ajustado
, bem assim da caução mencionada na exordial, uma vez que a oferta do bem imóvel de matrícula 46.260, pertencente a terceira pessoa estranha à lide. Salienta-se que a identidade de sócios não é suficiente permitir o oferecimento de caução de uma sociedade para outra.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.064185-8/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 01/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - ENTREGA DE SOJA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INDEFERIMENTO.
- Conforme dispõe o art. 300 do CPC, são dois os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

- Revelando o exame dos autos que há necessidade de uma cognição mais profunda acerca da existência do direito invocado pela parte, não deve ser concedido o pedido de tutela de urgência consistente em obrigação de fazer relativa à entrega de soja.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.069445-1/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. -
Não havendo prova inequívoca da formalização do contrato de contrato de compra e venda, não é viável a determinação de obrigação de fazer para a entrega do produto em sede de tutela de urgência, por se tratar de matéria que demanda maior dilação probatória
. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.064568-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)

Conclui-se, por fim, que o direito da empresa recorrente se encontra devidamente resguardado, na medida em que, em caso de eventual procedência do feito, é perfeitamente possível converter a obrigação em perdas e danos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão
a quo
em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 26/08/2024